Tribunal: STF
Processo: ARE 1540126
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais contendo a seguinte ementa (e-doc. 76):

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – DESCABIMENTO PARCIAL – SENTENÇA FUNDADA EM ENUNCIADO DE SÚMULA E PRECEDENTE VINCULANTE DE TRIBUNAIS SUPERIORES – APELAÇÃO CÍVEL – INSURGÊNCIA INADMITIDA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DIREITO DE REEMBOLSO DA PARTE IMPETRANTE ÀS CUSTAS INICIAIS – CAPÍTULO CONFIRMADO NO SUCEDÂNEO RECURSAL. Conforme dicção expressa do art. 496, § 4º, incisos I e II, do Código de Processo Civil, não se sujeita à remessa necessária a parte da sentença fundada em enunciado de súmula de tribunais superiores e acórdão proferido por tais Cortes em julgamento de recursos repetitivos. É pressuposto de admissibilidade do recurso voluntário o interesse na reforma da decisão, que deve, necessariamente, impor algum prejuízo ao insurgente. Não se conhece do recurso que impugna matéria que decidida na sentença apelada, por evidente falta de interesse recursal, configurando, inclusive, violação ao princípio da dialeticidade as razões recursais lançadas de forma desassociada do pronunciamento de Primeiro Grau. Embora seja notório que a fazenda pública é isenta do pagamento de custas e despesas processuais, em razão da norma inserta no art. 10 da Lei Estadual nº 14.939/2003, tal prerrogativa legal não obsta a condenação do Estado de Minas Gerais, vencido na demanda, ao reembolso das despesas adiantadas pela parte vencedora, como estabelece expressamente o art. 12, § 3º, da mesma legislação mineira.”

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-doc. 87).
A parte recorrente interpôs recurso extraordinário no qual alega afronta ao artigo 100 da Constituição Federal.
No mérito, aduz, in verbis, que:

“O reconhecimento, pelo acórdão recorrido, do pretenso direito da recorrida de restituição – via compensação – dos valores indevidamente pagos nos cinco anos anteriores à impetração do writ, esbarra no art. 100 da Lex Fundamentalis, violado e contrariado pela Corte a quo. 
No julgamento do RE 1.420.691, tema 1.262 da repercussão geral, o STF reafirmou sua jurisprudência no sentido de que é inadmissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial uma vez que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República.
(...)
A compensação, da forma como deferida ao impetrante pelo acórdão recorrido, de valores relativos a períodos anteriores à impetração, nada mais é que uma forma de operacionalizar a repetição de indébito, isto é, o pagamento de valores pela Fazenda pública, sem a observância, porém, do regime e da ordem do precatório ou da RPV.
(...)
Em sendo assim, merece reforma o acórdão recorrido, que, deferiu a restituição administrativa, por via de compensação, de valores indevidamente pagos pela impetrante, em período anterior a impetração .”

Decido.
A irresignação merece prosperar em parte.
Quanto à forma de restituição do indébito, assim se manifestou a Corte de origem:

“Dito isto, no que tange à Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MINAS GERAIS, a meu ver, ela não comporta conhecimento, por ausência de interesse recursal. 
Em primeiro lugar, porque a r. sentença apelada, em nenhum momento, faz menção à restituição de indébito tributário após procedimento de liquidação do julgado proferido no Mandado de Segurança, não existindo, em consequência, ordem de afastamento judicial da via do precatório, como equivocadamente aponta o ESTADO DE MINAS GERAIS nas razões recursais de Ordem 42. 
Na realidade, o julgado impugnado pelo ente da Federação é expresso em reconhecer à impetrante, apenas e tão somente, a compensação do tributo – que notoriamente é realizada na via administrativa –, desde que, em tal seara, seja efetivamente comprovado que houve o recolhimento do tributo: 
‘3 – COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS 
Em se tratando do pedido de compensação, haja vista a inequívoca ilegalidade da cobrança, não há nenhum impedimento a declaração do direito de compensar da Impetrante, desde que efetivamente comprovado que houve o recolhimento do tributo.
Entretanto, registra-se que a compensação será observada apenas sobre os recolhimentos havidos nos cinco (05) anos anteriores a impetração do mandado, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula n° 85 STJ).’ (Ordem 40)

Não é demais esclarecer que o simples reconhecimento judicial do direito à compensação, nos termos consignados na r. sentença apelada, por envolver necessariamente a via administrativa para a efetivação do comando judicial, contém autorização para o Fisco apurar extrajudicial a efetiva existência e quantificação de indébito a ser compensado, entendimento delineado (...)
Logo, ante a ausência do prejuízo jurídico alegado nas razões do apelo – qual seja, óbice à apuração administrativa da extensão do indébito em decorrência de, repito, inexistente ordem judicial de liquidação da sentença proferida em mandado de segurança com correlativa ordem de expedição de precatório –, resta óbvia a falta de interesse recursal na reforma da r. sentença impugnada na Apelação Cível. 
Ademais, considerando que os recursos devem observar o princípio da dialeticidade, segundo o qual a parte, ao manifestar seu inconformismo com o ato judicial, deve necessariamente indicar os motivos de fato e de direito pelos quais entende houve o desacerto da decisão impugnada, fundamentos fático-jurídicos esses que alicerçam o pedido de novo julgamento da questão devolvida à instância superior, emerge das razões recursais de Ordem 42 que elas não são hábeis a impugnar a r. sentença, impossibilitando o conhecimento da insurgência e o seu enfrentamento pelo Juízo. 
Pelo todo o exposto, não admito parte da Remessa Necessária e não conheço o recurso voluntário.” 

Destarte, depreende-se que o Tribunal de Justiça, no que importa, assentou a ausência de interesse recursal do ente estatal, asseverando que a sentença não afastou a via do precatório, mas apenas reconheceu o direito da impetrante à compensação do tributo, na via administrativa, desde que efetivamente comprovado o recolhimento indevido, nos cinco anos anteriores à impetração do mandado de segurança. É certo, ainda, que compensação não se confunde com restituição administrativa.
Contudo, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a ordem judicial proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores a sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos dos enunciados sumulares 269 e 271 do STF:

“O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança” (Súmula nº 269/STF). 
“Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria” (Súmula nº 271/STF).

In casu, mantida pela Corte a quo a possibilidade de compensação de pagamentos realizados antes da impetração do writ, verifica-se que não foi observada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca do tema. Com relação a esses valores, devem ser utilizados os meios processuais ordinários.
Nesse sentido:

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Compensação de indébito tributário anterior à impetração. Impossibilidade. Súmulas 269 e 271 do STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o mandado de segurança é via adequada para obter provimento jurisdicional de natureza declaratória que reconheça o direito à compensação de indébito tributário referente a período anterior à sua impetração. III. Razões de decidir 3. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que o mandado de segurança não é sucedâneo de ação de cobrança (Súmula 269/STF) e não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula 271/STF). 4. O argumento de que se pleiteia uma ordem meramente declaratória para viabilizar a compensação na via administrativa não se sustenta. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.262 da repercussão geral (RE 1.420.691), consolidou o entendimento de que não é admissível a restituição ou compensação administrativa de indébito tributário reconhecido judicialmente, sendo obrigatória a observância do regime de precatórios (art. 100 da Constituição Federal). 5. A tese firmada no Tema 1.262/RG superou a compreensão de que o mandado de segurança poderia gerar, por si só, o direito à compensação administrativa, pois tal prática configuraria um desvio ao sistema de precatórios e comprometeria a organização orçamentária da Fazenda Pública. 6. Os precedentes desta Corte são uníssonos em afirmar que os efeitos financeiros de uma ordem em mandado de segurança se projetam apenas a partir da data da impetração, reafirmando a plena vigência das Súmulas 269 e 271 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Regimental Não Provido” (ARE nº 1525254-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/8/25).

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para assentar que, judicialmente, os efeitos patrimoniais do mandando de segurança devem ser calculados a partir da sua impetração.
Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula 512/STF).
Publique-se.
Brasília, 25 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente